Tribunal: TRF3
Processo: 0000625-06.2019.4.03.6319
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: a
Assuntos: Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: proferido, pretendendo sua reforma, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000625-06.2019.4.03.6319
RELATOR:
17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A, RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000625-06.2019.4.03.6319
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A, RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração em que a PARTE AUTORA aponta omissão no acórdão no tocante ao pedido para pagamento das diferenças a partir de 13/08/2013, data do requerimento de revisão do benefício, para fins de prequestionamen

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000625-06.2019.4.03.6319
RELATOR:
17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A, RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000625-06.2019.4.03.6319
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A, RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração em que a PARTE AUTORA aponta omissão no acórdão no tocante ao pedido para pagamento das diferenças a partir de 13/08/2013, data do requerimento de revisão do benefício, para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000625-06.2019.4.03.6319
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A, RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Tampouco está o juízo não está obrigado a examinar todas as teses ou dispositivos legais citados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO
A
DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
teor do que dispõe
o
art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração apenas quando há no acórdão obscuridade, contradição ou omissão relativa
a
ponto sobre
o
qual deveria pronunciar-se
o
Tribunal, descabendo, assim, sua utilização com
o
escopo de "obrigar"
o
órgão julgador
a
rever orientação anteriormente esposada por ele, sob
o
fundamento de que não teria sido aplicado
o
melhor direito
à
espécie dos autos. Não se prestam
os
declaratórios
à
revisão do acórdão, salvo casos excepcionalíssimos, e sim ao aperfeiçoamento do julgado. 2.
O
acórdão não se sujeita
a
embargos de declaração válidos se
o
objetivo do embargante é compelir
o
Tribunal
a
apreciar outros
argumentos
ou motivos deduzidos pela parte no recurso originário;
realmente, é lição já antiga que do órgão julgador se exige apenas que apresente fundamentação suficiente para justificar
a
decisão apresentada, não estando
obrigado a
apreciar cada
um
dos múltiplos
argumentos
deduzidos pela parte. Decisão judicial não é resposta
a
"questionário" da parte recorrente.
3. Ausência de qualquer vício que contaminasse
o
julgado de nulidade
a
ponto de justificar
o
conhecimento dos declaratórios com efeitos infringentes. 4.
Os
exatos lindes dos embargos de declaração não permitem no caso dos autos reconhecer
a
ocorrência de contradição para rediscussão da matéria ou forçar
o
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. 6. Recurso improvido.
(TRF-3 – AI 139913 – 1a T, rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, j. 15.12.2009)

No caso dos autos, não há irregularidade a ser sanada na decisão proferida.
A questão foi devidamente analisada em juízo de retratação, ao qual me reporto.

Na verdade, a parte embargante apenas explicitou sua discordância com o resultado do julgamento proferido, pretendendo sua reforma, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Nessa linha:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.” (RE 173.459 (AgRg-EDcl)-DF in RTJ 175/315 - jan/2001).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, tendo em vista o seu manifesto caráter infringente, não havendo qualquer irregularidade no acórdão atacado,
rejeito-os
.

São Paulo, data da assinatura digital.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES - PRÉ-QUESTIONAMENTO 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, merecem ser rejeitados os embargos de declaração. 2. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes, indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso. 4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.